Tribunal: STF
Processo: HC 92341
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO.
   RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
   DE PROVA APTA AO EMBASAMENTO DA CONDENAÇÃO. LIMITES DA REVISÃO
   CRIMINAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO "CONTRA A EVIDÊNCIA DOS
   AUTOS".
1.      Paciente condenado pela prática do crime de tráfico
   de entorpecentes; absolvido, em revisão criminal, por
   precariedade das provas. Recurso especial provido com fundamento
   em ofensa do disposto no artigo 621, I do Código de Processo
   Penal, restabelecendo-se a condenação.
2.      A revisão criminal,
   apesar de não ter a amplitude da apelação, quando ajuizada com
   fundamento no artigo 621, I do Código de Processo Penal, requer
   se proceda à reavaliação, e não ao reexame, do contexto
   fático-probatório. Não fosse assim, seria impossível chegar-se à
   conclusão de que a condenação fora, ou não, proferida
   contrariamente "à evidência dos autos".
3.      O Tribunal de Justiça
   de São Paulo não reexaminou o conjunto fático-probatório; apenas
   o reavaliou para concluir pela inexistência de provas aptas a
   embasar a sentença condenatória.
        Ordem concedida.